Tribunal: STF
Processo: RE 75220
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
JUIZES DO ESPIRITO SANTO. ADICIONAIS  DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM
DO PRESTADO A UNIÃO. ADMITINDO COMPUTO DE SERVIÇO FEDERAL PARA GOZO
DE ADICIONAIS, SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO DO ESPIRITO SANTO, A DECISÃO
LIMITOU-SE A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO LOCAL E, DESTARTE, NÃO E
SUSCEPTIVEL DE REVISÃO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.